Tribunal: TJDFT
Processo: 0000490-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO. TITULAR DE OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS. DESCUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÕES LEGAIS OU NORMATIVAS IMPEDITIVAS DE COBRANÇA PARCIAL OU ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS. PROPOSTA COMERCIAL. SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO COM MENOR CUSTO. INSISTÊNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RAZOÁVEL GRAVIDADE. MULTA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 236 da Constituição Federal, “os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público”, e, nessa condição, o delegatário não pode se afastar dos princípios que regem a Administração Pública, e não pode se utilizar de meios empregados pela iniciativa privada para a captação de clientes, porque, ao assim proceder, coloca em risco a própria estrutura, segurança e lisura do serviço público prestado pelo agente.
2. O tabelião é agente estatal, dotado de fé pública, a quem foi delegado o exercício da atividade notarial e de registro e, como particular em colaboração com a Administração Pública, deve atuar de maneira independente e desinteressada, afastando-se de práticas conexas às atividades comerciais e empresariais.
3. Há elementos suficientes a comprovar não só a proposta apresentada pelo recorrente, com oferta, entre outros pontos, de não cobrança de emolumentos por determinado período, mas também a gravidade razoável de sua conduta, diante da insistência para firmar o acordo, com reiteração da proposta entre os anos de 2016 e 2018, o que, por si, demonstra a prática de ato incompatível com a conduta que se espera do delegatário do serviço público.
4. A conduta do agente de, deliberadamente, elaborar proposta com oferta vedada pelo art. 7o do Provimento n. 45/2015 do CNJ, e insistir na aceitação da proposta por mais de dois anos, por si, indica a prática de infrações disciplinares previstas nos incisos I e V do art. 31 da Lei n. 8935/1994.
5. A razoável gravidade da conduta demanda a aplicação de penalidade intermediária, de multa, sendo certo que aquela sugerida pela Comissão Disciplinar, de repreensão, não se mostra adequada ao caso concreto, especialmente em razão da importância, da natureza e da abrangência do trabalho desempenhado pelo agente delegatário do serviço público.
6. Recurso não provido.